Tribunal: STF
Processo: HC 191729
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO: MONITORAMENTO ELETRÔNICO E RECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO. ATO COATOR DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE NITERÓI. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. REEXAME PROBATÓRIO: INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS FUNÇÕES INERENTES AO MANDATO.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Maurício Eduardo Mayr e outros, advogados, em benefício de Flordelis dos Santos de Souza, contra decisão do Juízo da Terceira Vara Criminal de Niterói que, no Processo n. 0037478-70.2019.8.19.0002, fixou em desfavor da paciente as medidas cautelares previstas no art. 319, IX e V do CPP, a saber, monitoração eletrônica e recolhimento domiciliar noturno, no período de 23:00h às 06:00h, excepcionados aqueles relacionados ao exercício do mandato parlamentar e das funções legislativas a serem desenvolvidos pela paciente, sem prejuízo daquelas antes aplicadas.
    2. Os impetrantes alegam que o requerimento formulado pelo Ministério Público, relativamente à fixação das cautelares de monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar tinha sido antes indeferido pela magistrada de primeiro grau, sendo apontado como “fato novo” a manifestação de temor por uma das testemunhas do processo, Regiane Ramos Cupti Rabello, em razão do arremesso de uma bomba no quintal da empresária, e “que tal fato já é objeto de investigação policial para apurar possíveis autores do fato, e a própria paciente sequer foi ouvida e nada indigita a esta autoria senão o “achismo” da testemunha”.
    Afirmam que a alegada dificuldade de localização da paciente não poderia ser fundamentada em matérias jornalísticas, e que “a paciente fora intimada pela Câmara dos Deputados, não se utilizou da prerrogativa de pedir dilação de prazo, apresentou tempestivamente sua defesa e será ouvida dia 23/09/2020 na Câmara”.
    Asseveram que, “no que diz respeito ao argumento do MP de que a paciente não estaria em local certo para receber sua intimação do processo originário e que gerou a decisão sobre monitoramento acatando os argumentos do parquet, ao indexador 13591 à 13594, foi ignorado que em 15/09/2020 no indexador 7892 e 7893, a paciente já havia sido intimada pelo Oficial de Justiça, em sua residência, tendo recebido pessoalmente a intimação e a certidão positiva ter sido juntada aos autos dia 14/09/2020. Vale notar que na própria certidão do Oficial de Justiça da conta que “A denunciada não criou qualquer obstáculo à diligencia. Agendando horário, por meio de sua assessoria, e o horário foi respeitado”.
    Sustentam ilegalidade e desproporcionalidade na decisão de primeiro grau, “(1) A uma, pois seria a primeira e única congressista a se ver constrangida e limitada em sua liberdade de ir e vir, pois é inegável que se cuidaria de uma medida de segurança para sua pronta localização, que já existe por sua condição pessoal, em Brasília ou em Niterói. (2) A duas, pois a acusada nunca demonstrou qualquer tendência ou vontade de se escafeder, ou furtar-se à apuração da verdade. Tanto é verdade que a defesa da parlamentar providenciou, inclusive, a entrega dos passaportes desta independentemente de intimação conforme reconhecido pela própria Magistrada e, também, amplamente divulgado pela imprensa”.
    Defendem que as medidas restritivas foram impostas sem observância ao contraditório, violando o §3º do art. 282 do Código de Processo Penal e que “uma medida cautelar somente se legitima quando ineficazes outras anteriormente impostas, conforme ensinamento que se extrai do HC 106446, rel. Min. Dias Toffoli, 1ª T., DJe de 20/9/2011; e HC 114098, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª T., DJe de 12/12/2012”.
    Salientam que “tais medidas, caso impositivas, haveriam que ser levadas à apreciação da Câmara dos Deputados, nos termos do art. 53, § 2º da CRFB, conforme entendimento firmado pelo Plenário do STF no julgamento da ADI nº 5526-DF”.
    Tem-se nos requerimentos e no pedido:
    “I- A concessão total ou parcial da ordem liminar, para que se suste a aplicação da medida cautelar no que diz respeito a colocação de tornozeleira eletrônica e se for entendimento de Vossa Excelência que se estenda, também, ao que diz respeito à recolhimento noturno até, pelo menos, o julgamento em definitivo deste writ pelo colegiado;
    II- A concessão do presente Habeas Corpus para que se confirme o pedido liminar e que, também, a liberação de todas medidas cautelares impostas, por ineficazes, inoportunas e inócuas para a perfeita instrução e julgamento do crime ou crimes imputados à paciente, pelo Juízo competente.
    III- Que no caso da não concessão dos pedido II, que mantenha a eficácia do pedido I, determinando ao juízo a quo, nos termos do art. 53, § 2º da CRFB, conforme entendimento firmado pelo Plenário do STF no julgamento da ADI nº 5526-DF, levada à apreciação da Câmara dos Deputados a autorização ou não, deliberando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversa da prisão em desfavor de Parlamentar que goza de imunidade e que não pode ser recolhido preso senão em flagrante delito” (fls. 11-12, e-doc. 1).
    3. Em 24.9.2020, o processo veio-me por distribuição livre.
    Em 25.9.2020, considerando prévia decisão do Ministro Barroso no Inquérito n. 4789-RJ, e com base nos §§1º e 2º do art. 77-D do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, determinei a remessa dos autos à Presidência deste Supremo Tribunal para decidir sobre a distribuição deste processo.
    Em 2.10.2020, o Presidente, Ministro Luiz Fux, manteve a distribuição nos termos do § 2º do art. 69 do RISTF, retornando-me os autos em 5.10.2020.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. A competência do Supremo Tribunal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade coatora (al. d e i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).
    Embora o ato questionado, no caso, tenha como fonte o Juízo da Terceira Vara Criminal de Niterói, reconheço a competência para análise deste habeas corpus em razão da função de deputada federal exercida pela paciente, nos termos da al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    (...)
    b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;
    c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 23, de 1999)
    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal; (...)” (grifei).
    5. A interpretação sistemática do texto constitucional permite concluir que a competência originária deste Supremo Tribunal Federal para análise dos habeas corpus, que tenham como paciente as autoridades previstas nas als. b e c do inc. I do art. 102 da Constituição da República, relaciona-se à preservação do livre exercício das elevadas funções por elas ocupadas. Daí a referência expressa às autoridades que, nas situações elencadas, ostentam foro por prerrogativa de função neste Supremo Tribunal Federal.
    A opção constituinte realçou que o que poderia ser considerado, eventualmente, ameça à liberdade de um dos membros do Congresso Nacional, por ato ilegal ou abusivo, configura ameaça ao pleno exercício da função por ele ocupada.
    A norma constitucional definidora desta competência põe-se em benefício do exercício do cargo e da importância da função no sistema representativo democrático, não se tratando de privilégio inerente à pessoa que o ocupa.
    Essa a lógica adotada pelo Plenário deste Supremo Tribunal, ao apreciar a questão de ordem na Ação Penal nº 937, relator o Ministro Luís Roberto Barroso, na qual se procedeu à reinterpretação da Constituição Federal, considerada a prerrogativa de foro, assentando que o instituto pressupõe crime praticado no exercício do mandato e a este, de alguma forma, a ele ligado. 
    A norma definidora de competências judiciais constitucionais é de direito estrito, delimitando-se elas, de forma exaustiva, na Constituição da República. Ao prever competir a este Supremo Tribunal julgar Deputados e Senadores, há de se ter abrangência definida pela conduta criminosa: no exercício do mandato e vinculada a este desempenho. 
    6. Essas as razões que conduziram ao acolhimento da tese da Procuradoria da República, no Inquérito n. 4789-RJ, instaurado para apurar a prática de homicídio contra o pastor Anderson do Carmo, ocorrida em 16.06.2019, no Município de Niterói/RJ, e do qual se originou a ação penal 0037478-70.2019.8.19.0002 contra a paciente.
    Naquele julgado, o Ministro Barroso decidiu: 
    “8. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da AP 937-QO/RJ, sob minha relatoria, consolidou o entendimento de que o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas.
    9. Observo que a Deputada Federal Flordelis dos Santos de Souza exerce mandato parlamentar - 56a Legislatura (2019-2023) - e o crime de que, em tese, teria participado, ocorreu em 16.06.2019/ portanto, durante o exercício do mandato.
    10. No entanto, os crimes como o de homicídio não têm, como regra, pertinência com as funções exercidas por ocupante de cargo parlamentar. E não há até aqui qualquer indicação de que teria no caso concreto.
    11. Assim, como tenho afirmado, o foro privilegiado constitui instrumento para garantir o livre exercício de certas funções públicas, não havendo sentido em estendê-lo a crimes que, cometidos após a investidura, sejam estranhos ao exercício das respectivas funções.
    12. Desse modo, não restando evidenciados, ao menos nesse primeiro momento, elementos que poderiam revelar relação de causalidade entre o crime imputado e o exercício do cargo, acolho o pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República para fixar a competência do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Niterói/RJ.
    13. Por fim, diante da notícia de sobrestamento das investigações na origem em decorrência da dúvida acerca da competência para o prosseguimento das investigações, comunique-se, com urgência, o teor da presente decisão ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Niterói/RJ, para continuidade das investigações” (fls. 48-51, e-doc. 3 – grifos nossos). 
    7. Não consta dos autos referência a impugnação da ordem judicial questionada, exarada pelo Juízo de primeiro grau, inexistindo informações sobre eventual questionamento no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nem que aquele tribunal tenha se manifestado sobre as questões suscitadas no presente habeas corpus.
    Pelo que tem nos autos, a presente impetração está sendo indevidamente utilizada com sucedâneo recursal. Se dado sequência a este habeas, este Supremo Tribunal estaria a atuar como instância revisora de determinações judiciais de primeiro grau em razão da função exercida pela paciente.
    8. Não é competente, pois, este Supremo Tribunal para conhecer e julgar habeas corpus, quando for paciente autoridade com prerrogativa de foro, nos casos em que aquela condição processual não a qualifique para ser julgada, diretamente, nesta instância judicial.
    9. Ainda que pudesse ser superado aquele óbice – o que não se dá na espécie – é de se anotar não se demonstrar flagrante constrangimento ilegal a autorizar concessão de ordem de ofício
    Tem-se na decisão questionada:
    “(...) O Promotor de Justiça pugna pela reconsideração da decisão que indeferiu a imposição de algumas das medidas cautelares cuja aplicação à ré Flordelis foi requerida quando do oferecimento da denúncia e indeferida por este Juízo. Fundamentou o pedido em suma com a ocorrência de fatos novos, como a dificuldade de localização da ré Flordelis, tanto para a citação no presente processo, quanto para sua notificação pela Câmara dos Deputados, aduzindo para tanto, ainda, o relato da testemunha Regiane que sente-se intimidada não somente com a liberdade e "poder" da ré Flordelis, como também pelo réu Adriano, filho biológico desta, que atualmente se encontra preso.
    Nesse sentido, pleiteia o presentante do Parquet a decretação das medidas cautelares de monitoração eletrônica (art. 319, IX, do CPP), recolhimento domiciliar noturno (art. 319, V, do CPP) e suspensão do exercício da função pública de Deputada Federal (art. 319, VI, do CPP).
    Quanto às cautelares que importem ou possam trazer prejuízo à atividade parlamentar da ré Flordelis (a suspensão da função pública e o recolhimento domiciliar noturno), requer, ainda, o MP que seja submetida a decisão à apreciação da Câmara dos Deputados, nos termos do artigo 53, §2º, da CRFB, conforme entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 5.526-DF.
    Subsidiariamente, na hipótese de não acolhimento integral do requerimento, o Ministério Público pugna que, ao menos, sejam decretadas as cautelares de monitoração eletrônica da ré, e de repouso domiciliar noturno ao menos entre 23:00 h e 06:00 h, com ressalva dos atos relacionados ao exercício do mandato parlamentar e das funções legislativas, de modo a que a cautelar do artigo 319, V, do CPP, não interfira com as funções parlamentares exercidas pela ré, tornando despicienda a sua convalidação pela Câmara dos Deputados, na forma do entendimento firmado pelo Plenário do E. STF no julgamento da ADI acima mencionada.
    É o breve relatório.
    Examinados, Decido.
    Ab initio, DEFIRO a juntada aos autos dos documentos requeridos pelo MP no item 37 de fls. 7809/7810.
    Quanto aos demais requerimentos, compulsando os autos verifica-se que de fato após a decisão inicial deste Juízo no presente, foram trazidas aos autos notícias de fatos novos e graves pelo presentante do Parquet, mormente o atentado com artefato explosivo ocorrido na residência da testemunha Regiane Ramos Cupti Rabello, noticiado recentemente pela imprensa.
    A referida testemunha já havia noticiado no curso do processo 0025139-79.2019.8.19.0002 em trâmite nesta 3ª Vara Criminal, no qual Flávio e Lucas (proc. desmembrado 0065747-22.2019.8.19.0002) foram denunciados pelo delito de homicídio em face do pastor Anderson do Carmo, que a ré Flordelis vinha buscando interferir na busca da verdade real, inclusive intimidando o réu Lucas, seu filho afetivo. Recentemente, compareceu a testemunha ao cartório deste Juízo, bastante nervosa e temerosa, noticiando fatos gravíssimos conforme certidão de fls. 7687, até mesmo o lançamento de um artefato explosivo em seu quintal, quando, então, fora encaminhada ao Ministério Público, onde narrou detalhadamente perante o Promotor de Justiça seu grande temor, em especial em relação aos réus Flordelis e Adriano.
    A testemunha afirma acreditar que "a bomba foi jogada em seu quintal para intimidar a depoente" e também para intimidar o réu Lucas, "que poderia sentir-se pressionado a voltar atrás em sua versão para que a depoente não sofresse novos ataques e atentados" diante do forte vínculo afetivo entre ambos. Segundo Regiane, o "atentado" em questão foi uma forma de "passar um recado para Lucas, para que ele calasse a boca e não mais relatasse a verdade".
    Certo é que, como salientado pelo MP, no curso do processo em que foram denunciados Lucas e Flavio, houve a determinação deste Juízo de que a ré Flordelis entregasse a carteirinha de visitação do réu Lucas, após ter esta tentado visitá-lo mesmo após a proibição deste Juízo neste sentido em decorrência das notícias de intimidação e falsidade relatadas no curso daquele feito, da qual ciente estavam seus patronos, que até o momento também se encontram constituídos na defesa de seu filho biológico Flavio (processo 0025139-79.2019.8.19.0002). Ou seja, no feito que já tramitava neste Juízo antes do oferecimento da denúncia que ensejou o presente, o comportamento da agora ré Flordelis indicava tentativa de interferência na prova a ser carreada em relação aos mesmos fatos hoje a ela também imputados.
    Ademais, também assiste razão ao Ministério Público no que tange ao "quadro de incerteza acerca do paradeiro da ré Flordelis", diante da dificuldade de sua localização não somente para citação/intimação no presente, apesar de inegavelmente já estar ciente das cautelares aplicadas, considerando que seus patronos já haviam devolvido seus passaportes no cartório deste juízo inclusive, como também diante da dificuldade de localização da acusada até mesmo pela Câmara dos Deputados, corroborada pelos links constantes da petição ministerial (https://extra.globo.com/casos-de-policia/flordelis-nao-se-apresenta-na-camara-corregedor-vai-aoapartamento-funcional-entregar-notificacao-rv14630861.html; https://istoe.com.br/corregedoria-da-camara-tenta-notificar-flordelis-duas-vezes-mas-nao-encontraduputada/; https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/09/03/corregedoria-da-camara-nao-acha-flordelis-em-duas-tentativas-de-notificacao.htm> - fls. 7802).
    Assim, impõe-se o acolhimento em parte do pleito formulado pelo I. Promotor de Justiça quanto à monitoração eletrônica e recolhimento domiciliar noturno (ressalvados os atos relacionados à atividade parlamentar - item 35), visando reforçar e impedir que as medidas cautelares anteriormente impostas se tornem ineficazes, evitar indevidas delongas ao trâmite do processo com réus presos inclusive, garantir a plena instrução processual, evitando eventuais interferências ou intimidações de testemunhas, bem como possibilitar a devida fiscalização quanto ao cumprimento das medidas anteriormente impostas.
    Acolho para tanto os fundamentos expendidos pelo MP como parte da presente, diante da efetiva dificuldade de localização da ré Flordelis que impossibilita também a fiscalização do cumprimento da cautelar de proibição de contato da denunciada com corréus (também junto à prisão), testemunhas e com Márcio da Costa Paulo (Márcio "Buba"), Gerson Conceição de Oliveira ("Pastor Gérson"), Gilcinéia Teixeira do Nascimento ("Neinha"), e Lorrane dos Santos Oliveira. A evidenciar ainda mais a necessidade de aplicação das duas cautelares em comento há, ainda, o relato da testemunha Regiane, que teme até mesmo por sua integridade física, sentindo-se ameaçada em especial pela ré Flordelis e seu filho e corréu Adriano.
    Quanto ao pleito de suspensão da função pública, entretanto, tendo em conta que os crimes imputados a ré Flordelis não guardam relação direta com a função parlamentar, conforme manifestação prévia do STF no inquérito que precedeu o presente, este não merece acolhida.
    A competência deste Juízo para a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão "por autoridade própria", mesmo aquelas que interfiram no exercício do mandato parlamentar da ré Flordelis, não autoriza no caso em tela o afastamento da deputada de suas funções, sob pena de ser aquela extrapolada.
    Como restou apurado, os delitos dolosos contra a vida imputados teriam sido planejados e executados dentro do âmbito "familiar" e residencial dos próprios acusados e da vítima, primeiramente por meio de tentativas supostamente praticadas com o uso de veneno e, posteriormente a com emprego de arma de fogo, a princípio a mando da ré Flordelis. Ora, não se vislumbra nos fatos narrados na denúncia, nem nas novas informações trazidas aos autos, o uso da máquina pública ou o efetivo abuso do cargo eletivo para a prática dos crimes imputados, assim como não restou demonstrado que o exercício da função parlamentar possa de alguma forma causar prejuízo à instrução criminal; de forma que inalterados os fundamentos expendidos na decisão anterior, indefiro o pleito ministerial quanto ao afastamento pretendido.
    ...
    Diante do exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de reconsideração formulado pelo MP, IMPONDO à ré Flordelis as medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos IX e V, do CPP, quais sejam, MONITORAÇÃO ELETRÔNICA e RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO, no período de 23:00h às 06:00h, excepcionados os atos relacionados ao exercício do mandato parlamentar e das funções legislativas; sem prejuízo daquelas já aplicadas anteriormente.
    Deixo de determinar o encaminhamento o presente decisum para analise junto à Câmara dos Deputados, por não resultar de qualquer das cautelares impostas restrição ao exercício das funções parlamentares da ré Flordelis e, consequentemente, mostrar-se dispensável a respectiva convalidação.
    Oficie-se à SEAP para a instalação do aparelho de monitoração com URGÊNCIA.
    Dê-se ciência ao MP, à Defesa, e à ré Flordelis” (e-doc. 3 – grifos nossos).
    9. A decisão do Juízo processante fundamenta-se em fatos supervenientes demonstrativos da insuficiência das medidas cautelares antes impostas à paciente, justificando-se devidamente, por elementos razoáveis e adequados à excepcional gravidade dos crimes em apuração (homicídio consumado triplamente qualificado, homicídio tentado duplamente qualificado, uso de documento ideologicamente falso, associação criminosa) e diante das denúncias de tentativa de intimidação de uma das testemunhas de acusação pela ré Flordelis dos Santos de Souza.
    10. Para rever o decidido pelo juízo de origem e acolher a alegação dos impetrantes, desconstituindo os fundamentos daquela conclusão, seria necessário o revolvimento probatório, ao que não se presta a via angusta do habeas corpus. 
    Este Supremo Tribunal assentou que o “habeas corpus”, de natureza essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).
    Assim também, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…)
    2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 157.952-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2018).
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Condenação por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Recurso manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão de ordem ex officio. Absolvição. Fragilidade probatória. Imprestabilidade do habeas corpus para revolver fatos e provas. Precedentes. Aplicação do § 4º do 33 da Lei nº 11.343/06 como tese alternativa. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o recorrente se dedicava à atividade criminosa. Impropriedade da via eleita para glosar elementos de prova que ampararam essa conclusão. Precedentes. Não reconhecimento do recurso. (…)
    4. Conclusões a respeito da suficiência probatória para a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas implicariam indispensável reexame aprofundado do acervo fático-probatório intimamente ligado ao mérito da própria ação penal, o qual é inviável na via eleita. 
    5. Não se admite a utilização do habeas corpus para glosar elementos probatórios que amparam conclusão das instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, a respeito da dedicação do condenado à atividade criminosa. 
    6. Recurso ordinário do qual não se conhece” (RHC n. 144.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.9.2017).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS-CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO. OMISSÃO. NEGLIGÊNCIA MÉDICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO-CABIMENTO DO WRIT. 
    Vítima que veio a falecer em razão do descaso da paciente, médica, que, de forma negligente, se afastara de seu plantão. Denúncia por crime omissivo impróprio. Pretensão de trancar a ação penal, por falta de justa causa. Dilação probatória incompatível com o rito do habeas-corpus. 
    Recurso ordinário a que se nega provimento” (RHC n. 78.707, Relator o Ministro Nelson Jobim, Redator para o acórdão o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 10.10.2003).
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO. INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA DE PROFISSÃO: IMPERÍCIA MÉDICA. REEXAME DA PROVA. 
    1. Constitui matéria de prova questionar-se sobre se a vítima veio a falecer em decorrência de inobservância de regra técnica de profissão ou se por outra causa que afastaria a capitulação penal por imperícia médica. 
    2. Não configura constrangimento ilegal a decisão condenatória fundamentada na prova que somente pode ser contrariada e desfeita em sede de revisão criminal. 
    3. O habeas corpus não é o instrumento processual adequado ao aprofundado exame de provas, conforme iterativa jurisprudência desta Corte. 
    4. Habeas corpus, indeferido” (HC n. 76.389, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 30.4.1998).
    11. As medidas fixadas na decisão questionada – monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar noturno - não dificultam ou impedem o exercício do mandato parlamentar, especialmente por ter sido consignado pelo juízo de primeiro grau estarem “excepcionados aqueles (atos) relacionados ao exercício do mandato parlamentar e das funções legislativas a serem desenvolvidos pela paciente”. 
    Não há incompatibilidade entre aquela decisão e o julgado do Plenário deste Supremo Tribunal na ação direta de inconstitucionalidade n. 5526, quando se definiu que o Poder Judiciário detém competência para impor a parlamentares medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, ressalvando que, apenas no caso da imposição de medida que dificulte ou impeça, direta ou indiretamente, o exercício regular do mandato, a decisão judicial deve ser remetida, em 24 horas, à respectiva Casa Legislativa para deliberação, nos termos do parágrafo 2º do artigo 53 da Constituição da República.
    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    Assim, por exemplo: RHC n. 118.004, de minha relatoria, DJe 5.6.2013; RHC n. 117.983, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 21.6.2013; RHC n. 117.164, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 19.6.2013; RHC n. 116.071, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.6.2013; RHC n. 117.976 MC, de minha relatoria, DJe 7.6.2013; RHC n. 117981, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 3.6.2013; HC 93.343, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.2.2008; HC n. 89.994, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 22.11.2006; HC n. 94.134, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 18.3.2008; HC 93.973, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 13.3.2008; HC n. 92.881, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 31.10.2007; HC n. 88.803, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 23.5.2006; HC n. 92.595, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 5.10.2007; HC n. 92.206, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 17.8.2007; HC n. 91.476, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2007; HC n. 90.978, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.4.2007; HC n. 87.921, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 15.2.2006; HC n. 87.271, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 30.11.2005; HC 92.989, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 21.2.2008; HC n. 93.219, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 11.12.2007; HC 96.883, de minha relatoria, DJe 9.12.2008; e HC n. 109.133-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 17.10.2011. 
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora